Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703418-94.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: EVORA NEWS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA., JEFERSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital